Tribunal: STF
Processo: HC 182585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Negada a liberdade provisória na origem. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via. Fundamentação idônea para a manutenção da preventiva. Presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.